Tribunal: TJES
Processo: 5008938-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008938-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

AGRAVADO: A. DE J. C. MOULAES RESTAURANTES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC/2015. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.195/2021. PRECLUSÃO QUANTO À PENHORA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
SC2 Shopping Cariacica Ltda
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que
determinou a suspensão da execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
A. de J. C. Moulaes Restaurantes
, em razão da
inexistência de bens penhoráveis
. Foram também opostos embargos de declaração, os quais restaram prejudicados diante do julgamento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que suspendeu a execução observou corretamente o art. 921, III, do CPC/2015, diante da ausência de bens penhoráveis;
(ii) estabelecer se é aplicável a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela
Lei nº 14.195/2021
, a processo de execução iniciado antes da alteração legislativa, mas cuja frustração das diligências ocorreu após sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação de intimação para contrarrazões, enviada ao endereço constante dos autos, é
presumidamente válida
, conforme o
art. 274, parágrafo único, do CPC
, inexistindo notícia de alteração de endereço da parte agravada.

O julgamento colegiado do agravo prejudica os embargos de declaração, pois o mérito recursal é apreciado pelo órgão competente, inexistindo prejuízo à parte embargante nem nulidade processual.

As
normas processuais têm aplicação imediata
, segundo o princípio
tempus regit actum
, sendo aplicável a
Lei nº 14.195/2021
às execuções em que a frustração da localização de bens ocorre após sua entrada em vigor.

Conforme o entendimento do
STJ (REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/11/2024)
, o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021
não retroage
, mas aplica-se aos casos em que a execução infrutífera se deu após sua vigência, como na hipótese dos autos.

O juízo de origem
diligenciou nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud
sem êxito, aplicando corretamente o
art. 921, III, do CPC/2015
, que prevê a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis.

Eventual bem indicado como penhorável foi objeto de
decisão indeferitória não impugnada pela exequente
, operando-se a
preclusão
, o que impede o reexame da matéria em sede de agravo de instrumento.

A suspensão da execução não impede que o credor, a qualquer tempo,
impulsione o feito
caso localize bens penhoráveis, sendo o andamento processual dependente de sua iniciativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é medida legítima quando esgotadas as diligências nos sistemas oficiais de pesquisa patrimonial.

A Lei nº 14.195/2021 aplica-se de forma imediata às execuções cuja frustração de localização de bens ocorreu após sua vigência.

Decisões preclusas quanto à penhora de bens não podem ser rediscutidas em agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 274, parágrafo único; 921, inc. III e §§ 1º, 4º e 5º; 1.024, § 2º. Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/11/2024, DJe 14/11/2024; TJES, AI nº 5006236-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, pub. 20/03/2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, bem como julgar prejudicados os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008938-26.2025.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

EMBARGADA/AGRAVADA:
A. DE J. C. MOULAES RESTAURANTES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
contra a r. decisão do id. 69138602 dos autos de origem, que determinou a suspensão da execução, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da "Execução de Título Extrajudicial", registrada sob o n. 0009344-09.2019.8.08.0012, proposta pela agravante em desfavor de
A. DE J. C. MOULAES RESTAURANTES
.

Em suas razões recursais (id. 14102227), afirma a agravante, em síntese, que a decisão agravada aplicou, de forma indevida e retroativa, a redação conferida ao art. 921 do Código de Processo Civil alterado pela Lei nº 14.195/2021.

Sustenta que, à época da propositura da execução, em 06/2019, e da citação da devedora, em 10/2019, vigorava a redação anterior do dispositivo, a qual condicionava o início do prazo prescricional à intimação do exequente após despacho judicial que suspendesse o feito.

Afirma que não houve qualquer manifestação formal de suspensão ou arquivamento da execução que possibilitasse a contagem do prazo prescricional.

Defende, ainda, que não houve inércia do credor, pois sempre diligenciou quando intimado, além de existir nos autos indícios de bem penhorável, de modo que não se poderia falar em ausência de bens ou paralisação do feito por culpa da exequente.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, a fim de viabilizar a continuidade da execução.

A agravante opôs embargos de declaração no id. 14437070.

Sem contrarrazões aos recursos.

Muito bem.

Inicialmente, verifica-se que a intimação para contrarrazões foi dirigida ao endereço da agravada cadastrado nos autos e, ainda que o aviso de recebimento acostado ao id. 16853720 não tenha sido frutífero, aplica-se ao caso a previsão contida no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, presumindo-se válida a comunicação dirigida ao endereço constante no presente feito, pois inexistente qualquer notícia sobre mudança de localização.

Calha salientar, ainda, que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do mérito recursal e, sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na
decisão proferida no id. 14203039, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Verifica-se que o agravante é exequente nos autos de origem visando satisfazer o crédito decorrente de inadimplemento contratual de aluguel comercial do espaço identificado como loja nº 315 A51, no piso L3 do Shopping Moxuara, localizado em Cariacica/ES.

Após a utilização dos sistemas Sisbajud (fls. 150/151-v), Renajud (fl. 152) e Infojud (id. 69140505) sem resultados frutíferos, o juízo proferiu a decisão recorrida, nos seguintes termos:

Observada a ordem legal prescrita no art. art. 835 do Código de Processo Civil de 2015, e tendo em vista o requerimento da parte exequente com vistas à satisfação do débito, DEFIRO-O ao tempo em que determino que se proceda a consulta às declarações de imposto de renda da parte executada desde o ano de 2014.

Segue, em anexo, o resultado da diligência INFOJUD realizada.

Tendo em vista que não foram encontrados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora, determino a SUSPENSÃO do curso da presente execução, na forma do inc. III do art. 921 do CPC/15.

Remetam-se os autos à Secretaria, para alocação em escaninho próprio, onde deverá permanecer pelo prazo máximo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§ 1º do art. 921 do CPC/15).

Veja-se que o termo inicial da prescrição já terá sido contado da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor, mas o prazo será suspenso essa única vez, pelo prazo máximo prefalado (01 ano), conforme determina a nova redação do § 4º do art. 921 do CPC/15.

Advirta-se que, caso seja efetivamente encontrados bens, a qualquer tempo, os autos serão desarquivados e o prazo prescricional interrompido, dando seguimento à execução (§§ 3º e 4º-A do art. 921 do CPC/15).

Ao final, a prescrição poderá ser reconhecida de ofício, após oitiva das partes, e o feito extinto (§ 5º do art. 921 do CPC/15).

Quanto à aplicação da nova redação da Lei nº 14.195/2021, necessário esclarecer que as normas processuais têm aplicação imediata, também conhecido como "tempus regit actum", não havendo que se falar em observância ao regramento anterior na hipótese vertente.

Sobre a questão, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal. 7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas:
a)
aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei
; e b)
aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.
9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Assim, o reconhecimento da frustração da execução em maio de 2025, posterior à alteração da redação do dispositivo, permite a imediata aplicação da lei nº 14.195/21.

Em relação à suspensão da execução, verifica-se que o juízo
a quo
apenas cumpriu com o determinado no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução é suspensa pela inexistência de bens penhoráveis.

Nota-se que o magistrado singular diligenciou em todos os meios a ele disponíveis na busca de ativos financeiros do parte executada, ora agravada, com a utilização de consulta ao sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, inexistindo quaisquer bens ou valores a serem constritos.

Portanto, ao ser devidamente instado a agir, o juízo
a quo
diligenciou na busca da satisfação do crédito exequendo, porém, não obteve êxito em razão da ausência de bens penhoráveis, sendo aplicável o sobrestamento do feito, a teor do dispositivo supracitado. Sobre a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD E RENAJUD. RESPOSTA NEGATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É sabido que em sede de processo de execução, conforme apregoa o inciso III, do art. 921, do Código de Processo Civil, "Art. 921.Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". II – A despeito da alegação recursal, houve realização de consulta no sistema INFOJUD pelo Juízo de origem, contudo, com resposta negativa, que aliado aos demais inexitosos resultados em bancos de dados outros postos à disposição do Juízo, a exemplo também do SISBAJUD, subsidiou a irretocável decisão de suspensão do feito com fulcro no art. 921, III, do CPC. III - Sendo assim, não merece amparo a pretensão da recorrente de reforma do decisum agravado para que seja afastada a suspensão da respectiva execução e o início da contagem da prescrição intercorrente, eis que não localizados bens penhoráveis do executado. lV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 5006236-78.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 20/03/2024)

Convém ressaltar que, não obstante a existência de um bem penhorável às fls. 156/157 dos autos digitalizados (id. 29384652), consoante apontado nos autos, verifica-se que o juízo
a quo
indeferiu a penhora do imóvel em questão (fl. 159), decisão esta que não foi objeto de irresignação da exequente, ora agravante, por quaisquer meios.

Assim, não se mostra possível revolver essa matéria, seja porque sobre ela recai a preclusão, seja porque o presente recurso nem sequer versa sobre esse assunto, observando-se a restrita devolutividade atinente ao Agravo de Instrumento.

Para além desse ponto, mesmo que tenha sido determinado o sobrestamento, é possível à exequente, se for o caso, impulsionar o feito a fim de buscar a satisfação do seu crédito, dado que o feito executivo é pautado pelo interesse do credor, o qual possui a incumbência de diligenciar na busca patrimonial do executado a fim de debelar a crise de inadimplemento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
julgar prejudicado
os Embargos de Declaração.